Tribunal: TJDFT
Processo: 0743141-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES.
1. O termo inicial da prescrição da pretensão executória, previsto no artigo 112, inciso I, do Código Penal – data do trânsito em julgado para a acusação – tem redação anterior à Constituição da República e é incompatível com a presunção de inocência esculpida no artigo 5o, inciso LVII, da CRFB.
2. A determinação constitucional de que a presunção de inocência apenas é afastada com o trânsito em julgado da ação penal, implica em que tão somente nesse momento o Estado possa exigir o cumprimento da pena.
3. Alteração da jurisprudência dos Tribunais Superiores para afastar a literalidade do artigo 112, inciso I, do Código Penal, visando ao cumprimento do preceito constitucional. Precedentes.
4. Recurso de agravo provido.